Tribunal: STF
Processo: AI 143566
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  MILITAR.  OFICIAL  DA
RESERVA   DO   EXERCITO:   LICENCIAMENTO.   QUADRO   DE   OFICIAIS
TEMPORARIOS.
           I.   -  QUESTÃO   DECIDIDA  SOB   A  OTICA   DE  NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA  DIRETA OU FRONTAL A
CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
           II. - AGRAVO IMPROVIDO.